Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709330-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: THIAGO COSTA VIEIRA PAES LANDIM AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente THIAGO COSTA VIEIRA PAES LANDIM, apontando como autoridade coatora o Juiz NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. A impetrante informa que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio, sob o fundamento que o paciente é reincidente e os fatos apresentam gravidade concreta. Defende que o paciente agiu em legítima defesa e a vítima não teve lesões graves. Destaca que, de acordo com o depoimento das testemunhas, é impossível que o paciente tenha esfaqueado a vítima, mesmo que por acidente, porque os dois nem se aproximaram mais quando o paciente pegou a faca para se defender. As lesões que a vítima possui foram provocadas pelas garrafas quebradas, utilizadas também pela vítima, não restando configurado o excesso. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva (ID. 228686455 – processo no 0703009-65.2025.8.07.0006). Seguem os fatos apurados e descritos no inquérito policial: VERSÃO DE JOAQUIM EDUARDO DE SOUSA MACHADO - CONDUTOR FLAGRANTE, nessa data de hoje, 10/03/2025, o depoente foi acionado, via COPOM, sobre uma briga generalizada, no Bar Do Baixinho, no Setor Mansões Sobradinho, QMS 30a, Sobradinho II; que chegando ao local o depoente encontrou, no lado externo do bar, a vítima, identificada mais adiante como sendo GUILHERME BORGES CHAVES, e a namorada dele, de nome DAIANE; GUILHERME afirmou que algumas pessoas teriam "mexido" com sua namorada e quando foi "tirar satisfação" houve uma briga entre os envolvidos, tendo a vítima recebido golpes de faca, tendo sofrido lesão na orelha, cabeça e uma perfuração no lado direito do peito; segundo GUILHERME, o autor das facas estava dentro do bar e chamava-se THIAGO, tendo um outro envolvido na briga já saído do bar; desde já informa que outra equipe fez buscas e encontrou o autor envolvido na briga, identificado como PEDRO GABRIEL GOMES REIS; após receber as informações de GUILHERME, o depoente ouviu vozes dentro do bar, o qual estava com a porta abaixada, mas não trancada; que o depoente levantou a porta e dentro do estabelecimento comercial estavam três mulheres de dois homens; que uma das mulheres era a proprietária, identificada como ALESSANDRA; que o depoente, ao verificar o local, encontrou o suspeito, THIAGO, no bainheiro, caído; que THIAGO afirmar estava "passando mal"; que no interior do bar havia muita garrafa quebrada "estava todo revirado"; que o Corpo de Bombeiro foi acionado, tendo ido ao local e realizado o atendimento médico; que os atendentes do Corpo de Bombeiro e levou GUILHERME para o Hospital Regional de Sobradinho; quanto a THIAGO, os atendentes afirmaram não haver nenhuma lesão relevante, liberando para que o autor fosse conduzido à delegacia; destaca DAIANE ficou exaltada no local, tendo ofendidos os policiais chamando-os de "pau no cú, filha da puta", sendo dado voz de prisão por desacato; destaca que todos os envolvidos (GUILHERME, DAIANE, THIAGO e PEDRO) estavam visivelmente embriagados; informou ainda que dentro do bar havia resquício de pó branco, oriundo do uso de cocaína; destaca que foram encontradas duas facas, sendo um encontrada sobre a geladeira e outra sobre uma prateleira; o depoente acredita que a proprietária do bar tenha tentado esconder as faca, mas não tem maiores detalhes sobre essa fato; diante dos fatos os envolvidos foram encaminhados. VERSÃO DE PEDRO GABRIEL GOMES REIS - AUTORIA CONHECIDA, Alega que estava bebendo no bar quando começou uma confusão. Que o declarante não viu quem estava brigando, que não entendeu nada, só viu cadeira voando e garrafas sendo quebradas. Que tentou separar as pessoas que estavam brigando e foi atingido na mão com uma garrafa. Que após sua mão ser furada o declarante pegou sua bicicleta e saiu do local. Que viu uma viatura da polícia militar subindo em direção ao bar e parou. Que foi abordado pelos policiais militares e conduzido a esta delegacia. Assume o compromisso de comparecer em juízo. VERSÃO DE DAIANE PRICILLA NUNES DE OLIVEIRA - TESTEMUNHA, Informa que hoje, 10/03/2025, estava ajudando sua amiga ALESSANDRA, dona do bar POR DO SOL, quando o casal GUILHERME e DAIANE, iniciaram um desentendimento e pediu para que eles se retirassem e fossem embora. Relata que DAIANE saiu do bar e o GUILHERME continuou em pé ao lado do balcão. Aduz que depois de 1 hora, aproximadamente, DAIANE voltou ao bar, sentou em outra mesa e começou a "dar em cima" do THIAGO para provocar GUILHERME. Declara que, diante disso, GUILHERME foi "tirar satisfação" com THIAGO, e neste momento, iniciou-se uma discussão e que GUILHERME foi "para cima" do THIAGO e desferiu vários murros. Narra que PEDRO e ALESSANDRA, dona do bar, tentaram apartar a briga e que GUILHERME deu um soco na ALESSANDRA, fato que provocou a perda de um dente. Assevera que se tratou de uma verdadeira briga generalizada, onde quebraram cadeiras, mesas, garrafas de vidro etc. Aponta que THIAGO levou GUILHERME levou para fora do bar, voltou para o interior do estabelecimento e que a comunicante fechou a porta. O comunicante ainda afirma que viu GUILHERME viu sangrando durante a confusão. Ressalta que, em certo momento, THIAGO pegou uma faca e a ALESSANDRA tomou dele. Ressalta que ligou para o 193 e pediu socorro aos Bombeiros. Em seguida, viaturas da PMDF chegaram ao local e conduziu todos os envolvidos a esta delegacia. VERSÃO DE ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO SOUZA - TESTEMUNHA, que é dona do bar PÔR DO SOL, localizado no Setor de Mansões, na rua da Pizzaria La Manos. Que na data de hoje, 10/03/2025 a declarante manteve o bar aberto e já por volta das 4h30min (acredita ser esse o horário) a depoente baixou a porta e permitiu que alguns amigos continuassem no interior do estabelecimento comercial fazendo uso de bebida alcóolica. Que em dado momento, a depoente desceu para um porão para acompanhar um cliente, o qual acredita se chama Alan; que algum tempo depois ouviu discussão e briga que vinha do local de entrada do bar; que subir viu dois clientes, de nomes THIAGO e GUILHERME brigando; que já havia muitas garrafas e móveis danificados; que interveio para tentar fazer cessar a briga, mas ambos continuaram a briga; que THIAGO e GUILHERME estavam em lutar corporal; que na tentativa de separar os contendores a depoente terminou por ser atingida na boca, vindo a perder um dente; que não sabe como e quem a teria atingido a depoente na boca que causou a perda do dente; afirma não ter interesse em processar o agressor; a depoente continuou no intendo de separar a briga, tendo obtido êxito; que logo depois THIAGO foi a cozinha e pegou uma faca; que depoente o interceptou e impediu de se aproximar de GUILHERME; que a depoente levou THIAGO para a cozinha e, após muita insistência, a declarante conseguiu retirar a faca dele, colocando sobre um móvel; nega ter escondido a faca, mas apenas que retirou o objeto de THIAGO com fim de evitar futura agressão; até aquele momento não percebeu estar GUILHERME ferido; que THIAGO foi para o banheiro e disse estar passando mal; que a depoente pediu a DAIANE PRISCILA, sua amiga, que estava no local, para ligar para a polícia e bombeiro; segundo sua amiga DAIANE PRISCILA, quem teria causado a briga foi a companheira de GUILHERME, identificada mais adiante como DAIANE DE SOUZA DE JESUS, mas não soube explicitar o real motivo da causa; para evitar a continuidade da briga, a depoente expulsou GUILHERME e sua companheira do bar e fechou a porta; que até esse momento não percebeu os ferimentos de GUILHERME; acredita que o ferimento de GUILHERME pode ter sido provocado por garrafa quebrada; perguntado sobre o sangue presenta na faca, a depoente acredita que o sangue pode ter vindo do contato com THIAGO, tendo em vista que quando THIAGO se apossou da faca e depoente não permitiu que ele se aproximasse de GUILHERME. VERSÃO DE ANA BEATRIZ CÂNDIDO LEMOS DOS SANTOS - TESTEMUNHA, Informa que na data de hoje, 10/03, estava bebendo no bar de sua amiga Alessandra. Que uma moça grávida, chamada Daiane, estava no bar com o marido chamado Guilherme bebendo no bar. Que Daiane ficou mexendo com um outro rapaz chamado Thiago. Que Daiane ficou dando em cima de Thiago, provocando ciúmes no marido. Que Guilherme se exaltou e começou a brigar com Thiago. Que Guilhere foi para cima de Thiago e começou a discutir. Que Daine também estava no meio da discussão. Que eles começaram a se agredir e depois começaram a quebrar as garrafas durante a briga. Que Pedro também estava no bar e entrou no meio da briga para tentar separar Thiago e Guilherme. Que acredita que eles se machucaram com as garrafas quebradas. Que em um certo momento Thiago pegou uma pegou uma faca para tentar agredir Guilherme, mas a declarante e as outras pessoas não deixaram ele usar a faca. Que Thiago já estava sangrando quando pegou a faca. Que a declarnate não viu ninguém dando facada em ninguém. Que Thiago foi para o banheiro do bar e ficou passando mal, e Guilherme foi colocado para fora do bar junto com Daiane. Que Guilherme e Daiane ficaram do lado de fora batendo na porta e gritando, mandando abrirem a porta para eles entrarem. Que a dona do bar chamou o samu para atender Thiago. Que enquanto esperavam o socorro a polícia chegou no local. Que a declarante não viu que Guilherme estava machucado, só ficou sabendo depois que ela saiu do bar. [... VERSÃO DE DAIANE DE SOUZA DE JESUS - AUTORIA CONHECIDA, Perguntada sobre o ocorrido relatou que é esposa de GUILHERME e que na madrugada do presente dia (10/03/2025) saiu de casa com ele para fazer oferenda a seu santo, tendo em vista ser praticante de religião de matriz africana. Ao retornarem para casa decidiram passar no bar por do sol para comprar um cigarro e tomar apenas uma cerveja. Ocorre que ao chegar ao referido local começaram a beber acompanhados da dona do bar, THIAGO, PEDRO e mais outra mulher que não sabe informar o nome. Em determinado momento, GUILHERME passou a ter ciúmes dela em relação a THIAGO e passaram a se agredir fisicamente, porém, logo após sua intervenção, a briga cessou. Após apaziguar os ânimos, decidiu ir para casa sozinha, pois seu marido não aceitou sair do local e continuou bebendo. No caminho para casa encontrou uma menina, a qual não sabe declinar o nome, desejando entrar no bar onde seu marido estava, mas relatou que o bar estava com a porta fechada e não deixaram ela entrar. Neste momento a declarante disse a menina que voltaria ao bar e que acompanhada dela deixariam a menina entrar no estabelecimento. Ao chegar ao local encontrou seu marido com muito sangue pelo corpo e THIAGO com uma garrafa de cerveja quebrada em uma das mãos. Informa que em momento algum viu PEDRO agredir seu marido, porém, durante o socorro prestado a seu marido, teria ele dito que foi agredido fisicamente com uso de uma faca por THIAGO e PEDRO. Foi indagada sobre o desacato praticado, informou que teria se sentido ofendida pelos policiais militares, sem especificar a natureza da ofensa, e apenas retribuiu as agressões morais recebidas. Que assume o compromisso de comparecer em juízo. Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva. Como ressaltado na r. decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, “O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas, tortura, ameaça, lesões corporais, constrangimento ilegal e roubo majorado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir.” (ID. 67864958 - Pág. 3 – grifo nosso). Nesse contexto, ainda que, a princípio, se trate de uma briga generalizada, a reiteração delitiva do paciente e a suposta prática dos delitos durante o cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar autorizam a manutenção da prisão preventiva, pois o contexto revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. CONDENAÇÕES ANTERIORES POR CRIMES GRAVES. DESCUMPRIMENTO DE REGIME DOMICILIAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), sob fundamento da necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. 2. A defesa alega que a quantidade de drogas apreendida (20,93g de maconha e 2,10g de crack) é reduzida e compatível com a conduta tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas, sustentando ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. 3. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, com base na reincidência do paciente, que possui condenações anteriores por crimes graves, como roubo agravado, roubo simples, estupro, ameaça e descumprimento de medidas protetivas, além do descumprimento do regime de prisão domiciliar. 4. A custódia preventiva é justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, uma vez que o paciente voltou a delinquir mesmo após progressão de regime e cumprimento de pena anterior, evidenciando desprezo pelas determinações judiciais. 5. A alegação de ausência de fundamentação idônea não se sustenta, uma vez que a decisão atacada demonstra concretamente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, reforçado pela conduta reiterada do paciente. 6. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas, pois o histórico criminal do paciente indica elevado risco de reiteração criminosa, especialmente considerando seu envolvimento com crimes de violência e grave ameaça. 7. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1972376, 0701061-09.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PRIMEIRO PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA ESTABELECIDAS NO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO SEGUNDO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Ausentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva estabelecidas no artigo 313 do Código de Processo Penal e não sendo caso de descumprimento de obrigação anteriormente imposta nos autos em exame, deve ser relaxada a prisão preventiva do primeiro paciente, por ser primário e ter sido preso por delito de receptação, cuja pena máxima abstrata é igual a 04 (quatro) anos, e por não constar dos autos que tenha havido dúvida sobre a sua identidade civil. 2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do segundo paciente em prisão preventiva, diante do seu cabimento por cuidar de crimes cuja soma das penas máximas abstratas supera 04 (quatro) anos – receptação e embriaguez ao volante –, bem como por se tratar de reincidente, estando presentes o fumus comissi delicti e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 3. Não obstante tratar-se de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa – receptação de automóvel objeto de roubo no dia anterior e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada –, a reiteração delitiva do paciente, que é reincidente e responde a ação penal por crime de lesão corporal, e a suposta prática dos delitos em questão durante o cumprimento de pena em regime domiciliar por crime de roubo circunstanciado, evidencia a sua ousadia e o seu destemor para com a aplicação da lei penal e representa risco à ordem pública, por haver risco concreto de reiteração criminosa, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso em apreço. 5. Ordem parcialmente concedida para, confirmando a liminar, relaxar a prisão preventiva do primeiro paciente, colocando-o em liberdade mediante declinação de endereço e número de telefone, termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e mediante as medidas cautelares de não mudar de residência sem comunicação do novo endereço e de não se ausentar do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo a quo, sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo de origem fixe outras medidas cautelares diversas da prisão se entender necessário, e para manter a prisão preventiva do segundo paciente. (Acórdão 1782683, 0746905-50.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.) Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP, estando evidenciado o perigo do estado de liberdade do paciente. A pena máxima do crime imputado ao paciente, tentativa de homicídio, é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. Além disso, o inciso II do referido artigo permite a prisão preventiva para aqueles condenados por outro crime doloso. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica, em linha de princípio, o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a decisão que manteve custódia preventiva Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.